Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-71.2022.8.11.0059
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003329-71.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 425.967.118-93 (RECORRENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINO VELOSO DA COSTA - CPF: 294.922.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.628.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DA COSTA E SILVA - CPF: 185.524.392-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ASSUNCAO BARROS - CPF: 750.528.062-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LEONARDO SOUZA SHUSSLER - CPF: 016.676.742-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN KOAKOWSKI REZENDE - CPF: 075.722.291-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 009.397.342-06 (VÍTIMA), Victor Donizete de Oliveira Pereira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N. 2/TCCR/TJMT – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(O Enunciado Orientativo nº 2, TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Rafael Silva de Oliveira
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Insurge-se o apelante, tão somente quanto à qualificadora do crime, prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do CP, qual seja, meios que dificultam a defesa da vítima, posto que restou demonstrado que o acusado e a vítima já se encontravam em discussão anterior, portanto, o mesmo não foi surpreendido.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 162023770 ).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 164081161 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante em suas razões do recurso, requer a reforma da sentença para decotar a qualificadora decorrente dos meios que dificultam a defesa da vítima.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que no dia 07 de setembro de 2022, por volta das 18:00 hs, na propriedade denominada “Sitio Cabeceira”, P.A. Fortuna, lote 155, Zona Rural, a 34,01 Km do Município de Confresa-MT, Rafael Silva de Oliveira, agindo com
animus necandi
, matou Benedito Cardoso dos Santos, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa, deferindo-lhes golpes com uma arma branca (faca e posterior machado).

Consta que ambos trabalhavam em uma chácara de propriedade de uma cerâmica, quando começaram a discutir política, o acusado defendendo o atual presidente Bolsonaro e a vítima falando sobre o ex-presidente Lula.

Na sequência, o réu pegou uma faca e perseguiu a vítima, atingindo-lhe pelas costas, mesmo caído e muito ferido, o réu continuou a golpear a vítima várias vezes, e ainda com machado tentou decapita-lo para que de fato não restasse nenhuma chance de vida.

Após ato de tamanha brutalidade, o réu tentou ocultar as armas e fugiu, na tentativa de atendimento médico em razão da luta corporal.

Ao ser afrontado com os fatos, acabou confessando o crime, alegando que ambos tiveram uma discussão e entraram em luta corporal, perdendo a noção da situação resultando no homicídio (Id 162024270).

A denúncia foi recebida em 22/09/2022, em audiência o Magistrado analisou o depoimento da testemunha Pedro Leonardo Souza, vejamos:

“
afirmou que é o gerente da cerâmica em que réu e vítima trabalhavam. Relatou que no dia dos fatos o Sr. Lourival entrou em contato telefônico com o depoente, afirmando que Benedito havia sido encontrado morto. Lourival ainda afirmou que o autor do crime poderia ter sido Rafael, pois estavam apenas os dois (Benedito e Rafael) naquele local, antes do crime, e o réu não foi mais localizado na chácara. Afirmou ainda que no dia seguinte ao crime, teve contato com o acusado, o qual lhe contou que algumas pessoas haviam entrado na chácara, agredindo ele e Benedito. Entretanto, diante do nervosismo do réu, a testemunha começou a desconfiar desta versão apresentada por ele, de modo que logo na sequência Rafael foi preso pela polícia.”

Em seguida confirmando as declarações, os policiais civis Marcelo Assunção Barros e João Paulo Ferreira afirmaram:

“que a polícia militar apresentou Rafael na delegacia pela manhã do dia 08, pois o Hospital Municipal tinha acionado os policiais, em virtude das lesões apresentadas pelo réu (corte na mão e coxa). Segundo os depoentes, em um primeiro momento, o réu alegou que havia ocorrido um roubo na chácara, e em virtude do delito, os indivíduos que chegaram lá haviam matado a vítima. Mas após ser questionado de alguns detalhes, o réu acabou confessando que havia matado a vítima por questões políticas. Disseram que foi o próprio Rafael quem apontou o local em que estavam as armas do crime. Segundo os depoentes, a vítima estava bastante ensanguentada, apresentando diversas lesões, sendo uma delas, bem grande no pescoço. A testemunha João Paulo ainda afirmou que o réu alcançou a vítima no momento em que ela estava transpondo uma cerca, tentando fugir do ataque do acusado(Id. 162023764).

Do mesmo modo, o Delegado de Polícia Judiciária Civil que conduziu as investigações,
Dr.

Victor Donizete de Oliveira Pereira
, afirmou:

“em Juízo que no dia 08 de setembro estava na delegacia quando a polícia militar chegou conduzindo o réu. Disse que naquele momento já tinha a informação do homicídio que havia ocorrido na zona rural, e, conversando com o acusado, ele decidiu colaborar com as investigações, narrando toda a ocorrência delitiva. Os investigadores se deslocaram até o lugar dos fatos, conseguindo apreender a faca e o machado nos locais em que o acusado havia dito que deixou os instrumentos. Assim, realizou os procedimentos de praxe e lavrou o auto de prisão em flagrante em face do acusado. Ainda salientou que o delito havia ocorrido, segundo lhe narrou o réu, em decorrência de uma divergência política, pois a vítima defendia o então ex-presidente Lula, por sua vez, Rafael defendia o presidente Bolsonaro. Em certo momento, a vítima pegou uma faca e o réu a tomou, correndo atrás da vítima e desferindo diversas facadas, sendo que a primeira foi pelas costas de Benedito. Por fim, o acusado narrou que o golpe fatal foi dado com um machado que pegou na residência.”

Constam nos autos, que foram desferidos 70 golpes com os instrumentos (faca e machado) em desfavor da vítima, que levaram a ocorrência de morte.

Assim, os indícios de materialidade e de autoria, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, do próprio acusado, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação, laudo pericial, declaração de óbito da vítima e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

No que tange a qualificadora, a defesa entende que não restou demonstrada, já que o golpe ocorreu no momento da discussão deles.

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam suficientemente a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima que já estava de costas, tentando fugir do réu, quando foi surpreendido com os golpes de faca seguido de machado, sendo, portanto, impossível se defender.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe embasa.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo nº 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, III e IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023